Tribunal: STJ
Processo: 1009437-69.2022.8.26.0554
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2082768 - SP (2023/0225956-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: FRANCISCO ROBERTO MACEDO
ADVOGADA
: GIOVANNA CRISTINA BARBOSA LACERDA - SP405675
RECORRIDO
: CLARO S.A
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
ART. 80, DO CPC. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Modificar a conclusão do Tribunal de origem sobre a caracterização da
litigância de má-fé da parte recorrente demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, circunstância vedada no âmbito do
recurso especial, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48289532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 9b2c7011-e277-4adb-9f5c-c5c51162b306

RECURSO ESPECIAL No 2082768 - SP (2023/0225956-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: FRANCISCO ROBERTO MACEDO
ADVOGADA
: GIOVANNA CRISTINA BARBOSA LACERDA - SP405675
RECORRIDO
: CLARO S.A
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
ART. 80, DO CPC. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Modificar a conclusão do Tribunal de origem sobre a caracterização da
litigância de má-fé da parte recorrente demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, circunstância vedada no âmbito do
recurso especial, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por RANCISCO ROBERTO
MACEDO, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal,
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos morais. Alegação de cobrança com base em dívida
prescrita. Dívida declarada inexigível em razão da prescrição. Descabimento.
Apesar de prescrito, o débito não é extinto e pode ser cobrado pela via
extrajudicial. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Autor que litiga
contra fato incontroverso, com objetivo ilegal. Litigância de má-fé
reconhecida. Multa aplicada. Recurso da ré provido, prejudicado o exame do
apelo do autor, com observação" (e-STJ fls. 462).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 471/475).
Em suas razões, o recorrente aponta violação do art. 80, I, II, e III do Código
de Processo Civil, ao argumento de que a simples propositura de demanda pela parte
não caracteriza a litigância de má-fé, tendo em vista que, no presente caso, sentiu que
seu direito teria sido lesado.
Contrarrazões às e-STJ fls. 486/492.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA47606425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:17
Código de Controle do Documento: c4f0c8df-e0d1-4afe-9118-54288a556183

No que concerne à caracterização da litigância de má-fé, o Tribunal de
origem, à luz da prova dos autos, concluiu pela aplicação da sanção processual,
conforme se extrai da leitura do voto condutor, merecendo destaque o seguinte trecho:

"Ao ajuizar a presente ação declaratória, o autor sustentou que
vem sendo cobrado insistentemente pela ré, de forma acintosa e vexatória,
em razão de uma restrição de crédito no site da Serasa (fls. 1⁄2).
(...)
Note-se que o autor alegou estar sendo cobrado, de forma
insistente e vexatória, mas não há nenhuma prova disso.
O autor disse mais, que seu nome está em cadastro restritivo do
Serasa.
Mas também não há nenhuma prova desse fato.
Ao contrário.
O singelo documento que o autor juntou (fls. 24/25), extraído ao
que consta do site do Serasa (fls. 25), mostra o seguinte:

'Você tem uma dívida que não está inserida no
cadastro de inadimplentes da Serasa. Isso significa que essa
dívida não pode ser vista por empresas que consultarem seu CPF
na Serasa. Dívidas vencidas há mais de 5 anos não estão
incluídas no cadastro de inadimplentes.'

Ou seja, o autor promoveu a ação alegando falsamente a
restrição a seu nome, o que é negado pelo próprio documento que ofereceu.
É ato típico da advocacia predatória que encontramos atualmente.
(...)
O documento de fls. 24/25, na qual o autor baseia sua ação,
indica apenas uma proposta de pagamento da dívida com desconto. Não há
cobrança vexatória. O nome do autor não está em exposição. A prescrição
atinge apenas a possibilidade de cobrança judicial, o que não ocorreu.
(...)
Como o autor litiga contra fato incontroverso, visando objetivo
ilegal, alterando a verdade dos fatos, aplico a ele a pena de litigante de má-
fé, com base no artigo 80, I,II e III do CPC, condenado de ofício ao pagamento
de multa de 5% sobre o valor da causa (artigo 81 do CPC), multa que não
está abrangida pela Justiça Gratuita concedida.
(...)" (e-STJ fls. 465/467).

Delineada a questão e sendo manifesto o caráter factual das premissas que
orientaram a conclusão adotada pelo acórdão recorrido, não há acolher a pretensão
recursal sem proceder ao necessário reexame dos elementos dos autos, na medida em
que a caracterização da litigância de má-fé da parte recorrente não dependeria de
mera valoração de provas, mas, sim, de verdadeira incursão no acervo fático-
probatório, circunstância vedada no âmbito do recurso especial, conforme dispõe a
Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR.
EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 485,
VI, DO CPC. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC.
RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
PRETENSÃO
QUE
DEMANDA
REEXAME
DE
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. SÚMULA N. 7/STJ.
(...)
V - Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o
reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à
existência ou não de má-fé na conduta do litigante exigiria a
incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível
em recurso especial. Precedentes.
(...)
Documento eletrônico VDA47606425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:17
Código de Controle do Documento: c4f0c8df-e0d1-4afe-9118-54288a556183

VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido"
(REsp n. 2.167.205/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJEN de
- grifou-se).
10/12/2024
13/12/2024

"'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80, II, DO CPC.
ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Nos termos dos arts. 80, inciso II, e 81 do CPC, deve responder por
litigância de má-fé a parte que alterar a verdade dos fatos.
2. Modificar a conclusão do Tribunal de origem sobre a litigância de
má-fé da parte agravante demandaria o revolvimento do acervo
fático- probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso
especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.623.213/MT, relator
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe
21/10/2024
de
- grifou-se).
25/10/2024

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 12%
(doze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47606425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:17
Código de Controle do Documento: c4f0c8df-e0d1-4afe-9118-54288a556183

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.082.768 / SP
Número Registro: 2023/0225956-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10094376920228260554 1009437692022826055450000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCISCO ROBERTO MACEDO
ADVOGADA
: GIOVANNA CRISTINA BARBOSA LACERDA - SP405675
RECORRIDO
: CLARO S.A
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA48266739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:30:31
Código de Controle do Documento: 73845f6d-b93c-453c-9aec-28d886826dc1

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:30:31
Código de Controle do Documento: 73845f6d-b93c-453c-9aec-28d886826dc1